Tribunal: STF
Processo: AI 674522
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS SOBRE SERVIÇO DE 
   RETÍFICA, REPARO E REVISÃO DE AERONAVES CONTRATADO POR EMPRESA 
   ESTRANGEIRA. LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. IMPOSSIBILIDADE DA 
   ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL 
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.